Tribunal: STF
Processo: Rcl 91608
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000992-17.2011.5.05.0161), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 37 e desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADI 3.423, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como no julgamento do Tema 152-RG, RE 590.415, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES e, ainda, do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“O propósito da presente reclamação é a cassação da decisão de 22 de abril de 2025 que negou provimento ao Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista da Petrobras, em fase de execução, restando mantido o prosseguimento da execução em relação ao título executivo referente às diferenças salariais decorrentes do cálculo da parcela denominada ‘Complemento da RMNR’, não sendo reconhecida a inexigibilidade do título executivo.
Ao assim decidir, a autoridade judicial reclamada violou frontalmente interpretação constitucional vinculante de mérito adotada pelo c. STF em diversos paradigmas adiante elencados, em especial a adotada no acórdão que deu provimento ao RE n. 1.251.927/DF, interposto pela PETROBRAS, oriundo do Incidente de Recursos Repetitivos do TST (IRR do Tema n. 13), e também na Súmula Vinculante n. 37, conforme demonstrado em tópico adiante.
[...]
A 1ª Turma deste Supremo Tribunal Federal - STF manteve o provimento, no dia 11.11.2023, dos Recursos Extraordinários registrados sob o n. 1.251.927/DF, interpostos pela PETROBRAS holding, PETROBRAS DISTRIBUIDORA, TRANSPETRO e UNIÃO, para concluir que é incompatível com a Constituição Federal o pleito dos empregados referente à existência de diferenças salariais a serem pagas no cômputo do ‘Complemento da RMNR’.
No dia 16.11.2023, foi publicada a ata da sessão de julgamento do referido aresto do c. STF, data a partir da qual passou a irradiar efeitos erga omnes, vinculantes e imediatos.
No mencionado acórdão paradigma, fixou-se a tese de que é inconstitucional a inclusão dos adicionais laborais no cálculo da parcela denominada ‘Complemento da RMNR’, discriminada na Cláusula 35ª, parágrafo 3º, do Acordo Coletivo de Trabalho de 2007 da categoria (cujo conteúdo se repete nos instrumentos coletivos posteriores com igual teor).
Com isso, o v. acórdão deste eg. STF no RE n. 1.251.927/DF substituiu o v. acórdão proferido pelo Pleno do Tribunal Superior do Trabalho no IRR n. 21900-13.2011.5.21.0012 e n. 118-26.2011.5.11.0012, que possui eficácia vinculante.
[...]
Do que se pode extrair até aqui, percebe-se a resistência da Justiça do Trabalho em cumprir o decidido por este c. STF quanto à matéria de fundo (RMNR) e a identidade de objetos entre a decisão ora reclamada e o acórdão do c. STF no RE n. 1.251.927/DF.
Fica evidenciado que tanto no juízo de origem quanto no paradigma do STF, a questão central é a mesma: saber se são constitucionais as diferenças salariais decorrentes do cálculo da parcela denominada Complemento da RMNR, isto é, se os adicionais conhecidos como ‘salário-condição’ devem ou não ser computados na fórmula de cálculo da referida parcela criada por acordo coletivo no seio da PETROBRAS.
[...]
Conforme precisamente demonstrado, o acórdão ora reclamado atenta contra inúmeros pronunciamentos vinculantes do c. STF, tidos como paradigmas de controle, os quais autorizam o ajuizamento desta reclamação, seja em razão da afronta ao acórdão do RE n. 1.251.927/DF, seja à súmula vinculante n. 37, ou, ainda, à decisão em controle concentrado na ADI 3423 e aos mencionados temas de repercussão geral. Todos eles são uníssonos no sentido de que as negociações coletivas devem prevalecer perante a legislação, em homenagem à autonomia privada coletiva das partes envolvidas no instrumento contratual.”

Ao final, no mérito, requer “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata aplicação da tese firmada no v. acórdão do RE 1.251.927/DF e complementada pela PET 7755/DF com o reconhecimento da inexigibilidade do título judicial referente ao pagamento de diferenças salariais inconstitucionais decorrentes do ‘Complemento da RMNR’, determinando assim a extinção da execução em andamento nos autos do processo nº 0000992-17.2011.5.05.0161”.

É o relatório. Decido.

O CPC prevê, no § 2º do artigo 988 que “A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”. 
O mesmo diploma processual prevê, ainda, no artigo 287, que “A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico”. 
Examinados os autos, verifica-se que a Reclamante não apresentou a procuração com poderes para o signatário da petição inicial. 
Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente